Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – CARÁTER EPISÓDICO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva decretada no curso de investigação criminal voltada à apuração do crime de tráfico de drogas. A Defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, sob os argumentos de ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica, falta de individualização da conduta, caráter episódico da imputação e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva; (ii) a alegada ausência de contemporaneidade da medida; (iii) a suficiência e individualização da fundamentação judicial; (iv) o caráter episódico da conduta imputada; e (v) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
2. A contemporaneidade da custódia cautelar não exige imediata proximidade temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional, sendo suficiente a demonstração atual dos riscos à ordem pública ou à instrução criminal.
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com indicação de elementos específicos que vinculam o paciente à prática do crime de tráfico de drogas.
4. A alegação de caráter episódico da conduta não se sustenta quando o contexto investigativo revela inserção do agente em dinâmica criminosa incompatível com atuação isolada.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem insuficientes.
Dispositivos legais citados: Art. 312 e art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre contemporaneidade e fundamentação da prisão preventiva.